Tribunal: TJPA
Processo: 0007364-31.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007364-31.2018.8.14.0065

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SILVEIRA & FONSECA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0007364-31.2018.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARÁPA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA Nº 12.358-A)

APELADA:

SILVEIRA & FONSECA LTDA – ME
(ADVOGADO ÉDSON FLÁVIO S. COUTINHO - OAB/PA 23.824-B)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. PARCELAMENTO NÃO AUTORIZADO. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Silveira & Fonseca Ltda - ME, julgou procedente em parte o pedido para cancelar termo de confissão de dívida e parcelamento de R$ 15.265,75 e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela apelante que justifique a condenação por danos morais; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado pela sentença é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falha na prestação de serviço é configurada pela cobrança indevida de débito já quitado, parcelamento unilateral não autorizado e cortes indevidos no fornecimento de energia, o que prejudicou o funcionamento do estabelecimento comercial da autora, que depende do serviço essencial para suas atividades.

4.

A apelante não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade de sua conduta, conforme art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, limitando-se a alegações genéricas sobre a inexistência de danos morais, sem refutar concretamente a ilicitude dos atos praticados.

5.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 é adequado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a gravidade dos atos, especialmente a realização de dois cortes de energia, sendo o segundo durante o final de semana, o que agravou o prejuízo ao estabelecimento comercial.

6.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a presunção de dano moral em casos de má prestação de serviço essencial, como a suspensão do fornecimento de energia elétrica, e fixam valores indenizatórios semelhantes, reforçando o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança indevida de débito quitado e o parcelamento unilateral não autorizado, somados ao corte indevido de energia elétrica, configuram falha na prestação de serviço e ensejam a reparação por danos morais. 2. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional à gravidade da conduta e às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível nº 08016689020218120045, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j. 28/08/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1035434-98.2021.8.26.0001, j. 11/02/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0007364-31.2018.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARÁPA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA Nº 12.358-A)

APELADA:

SILVEIRA & FONSECA LTDA – ME
(ADVOGADO ÉDSON FLÁVIO S. COUTINHO - OAB/PA 23.824-B)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se dos autos de
apelação cível
, interposta por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA, que - nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Silveira & Fonseca Ltda - ME - julgou procedente em parte o pedido inicial para
“determinar o cancelamento do termo de confissão de dívida e parcelamento no valor de R$ R$ 15.265,75; b) condenar a ré a indenizar a autora, a título de danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (...) acrescido de correção monetária e juros de mora mensais de 1%, a contar desta sentença”,
além de
“custas e honorários advocatícios, que estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos pelo réu”.

Inconformada, sustenta a apelante, inicialmente e de modo genérico, que inexiste qualquer ato ilícito praticado que justifique tal reparação, afirmando, na sequência, que a apelada não conseguiu demonstrar abalo à sua honra ou imagem, não se desincumbindo do ônus probatório exigido pelo art. 333, I do CPC.

Argumenta que os danos não foram efetivamente comprovados, ressaltando que a jurisprudência é clara ao estabelecer que o dano hipotético ou potencial não é indenizável.

Sustenta que o simples incômodo não é suficiente para configurar dano moral, sendo necessário um prejuízo real e palpável, que, no caso, está ausente.

Subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, pleiteia a redução do valor arbitrado, que considera exagerado e desproporcional, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, postula a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que houve falha na prestação do serviço pela apelante, uma vez que o parcelamento foi realizado unilateralmente sobre um débito já quitado e que a empresa sofreu prejuízos com os cortes de energia. Defende, ainda, que o valor fixado como indenização por danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ter caráter pedagógico.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0007364-31.2018.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARÁPA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (ADVOGADO FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA Nº 12.358-A)

APELADA: SILVEIRA & FONSECA LTDA – ME (ADVOGADO ÉDSON FLÁVIO S. COUTINHO - OAB/PA 23.824-B)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se houve falha na prestação de serviço por parte da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. que justifica a condenação por danos morais, bem como, se o valor fixado como indenização foi adequado. Em outras palavras, deve-se avaliar se a cobrança indevida de débito já quitado e os subsequentes cortes de energia configuram conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar a parte autora.

No caso, conforme restou concluído na sentença, a apelada Silveira & Fonseca Ltda - ME demonstrou que o débito que originou o parcelamento já havia sido pago, e mesmo assim, foi surpreendida com cobranças indevidas e parcelamentos não autorizados, além de cortes no fornecimento de energia, o que prejudicou o funcionamento de seu estabelecimento comercial (supermercado).

Por sua vez, a apelante Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. não se insurgiu concretamente (mas apenas genericamente) quanto à conclusão do ato ilícito perpetrado, cingindo seus argumentos, na verdade, na alegação de inexistência do dano extrapatrimonial comprovado, além de, subsidiariamente, defender a necessidade de sua redução.

Desse modo, entendo que ficou evidente a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, que realizou um parcelamento unilateral sem a autorização da autora, sobre um débito já quitado, e ainda procedeu a cortes indevidos no fornecimento de energia, não tendo a recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade de sua conduta, conforme previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC.

Conclui-se, assim, que a falha na prestação de serviço, caracterizada pela cobrança e parcelamento indevido e pelo corte de energia, justifica a condenação por danos morais, especialmente considerando o prejuízo causado ao estabelecimento comercial da autora, que depende diretamente do fornecimento de energia para sua atividade.

Ademais,
não é o caso de acolher o pedido subsidiário de redução do valor da indenização
(fixada em R$ 10.000,00), considerando-se a gravidade da conduta da apelante, que, além de realizar cobrança indevida, procedeu com dois cortes de energia no estabelecimento comercial da apelada, sendo tal serviço essencial para a preservação de mercadorias e funcionamento
regular do supermercado apelado, valendo destacar
, inclusive, que o segundo corte foi realizado no final de semana, o que dificulta ainda mais a sua religação.

Nessa linha, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÕES REITERADAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ATO ILÍCITO VERIFICADO – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No caso procedente a pretensão da parte autora já que em casos de má prestação de serviço o dano moral é presumido diante da hipossuficiência do consumidor que fica ao alvedrio da apelante e sem qualquer poder de ação. Levando-se em consideração as circunstâncias que estão a emoldurar o caso em comento, entendo que o valor da indenização estabelecido na sentença, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se justo e adequado ao caso, além de atender às finalidades deste instituto jurídico, justa compensação e o caráter pedagógico”.
(
TJ-MS
- Apelação Cível: 08016689020218120045 Sidrolândia, Relator: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 28/08/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024).

-------------------------------------------------------------------------------------

“Apelação – Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes – Dano moral – Sentença de procedência – Insurgência do réu. Negativação indevida – Configuração – A declaração de inexigibilidade do valor inscrito nos cadastros de inadimplentes se refere apenas à impossibilidade de cobrança do montante ali mencionado – Esse desfecho não afeta o contrato celebrado entre as partes, em seus termos e condições, que permanecem inalterados. Dano moral – Ocorrência – A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes implica dano moral presumido – Precedente – Indenização fixada em R$ 10.000,00, que não se distancia da média observada em casos semelhantes por esta Câmara – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários”.
(
TJ-SP
- Apelação Cível: 1035434-98.2021.8.26.0001 São Paulo, Data de Julgamento: 11/02/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2024).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/12/2024